Tribunal: TJSP
Processo: 0001280-05.2017.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Roubo - Nulidades não configuradas - Elementos de prova que demonstram autoria e materialidade delitivas - Condenações mantidas - Emprego de violência comprovado, a inviabilizar a desclassificação para o crime de furto - Penas que demandam ajustes - Regime fechado imposto na origem - Adequação, todavia, do intermediário para o início do desconto da sanção - Compatibilidade, ademais, com os termos

Ementa:
Roubo - Nulidades não configuradas - Elementos de prova que demonstram autoria e materialidade delitivas - Condenações mantidas - Emprego de violência comprovado, a inviabilizar a desclassificação para o crime de furto - Penas que demandam ajustes - Regime fechado imposto na origem - Adequação, todavia, do intermediário para o início do desconto da sanção - Compatibilidade, ademais, com os termos do art. 33, §§ 2o e 3° do Código Penal - Recursos parcialmente providos para esses fins.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001518
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001280-05.2017.8.26.0618, da Comarca de Pindamonhangaba, em que são
apelantes THIAGO JONATHAS DA SILVA e WALLACE LUCAS FERRAZ
PORFIRIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: rejeitada
a matéria prejudicial, DERAM PARCIAL PROVIMENTO aos recursos a fim
de redimensionar as penas dos réus, fixando-as em 05 (cinco) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa, no mínimo legal, e fixar a
regência semiaberta para início de cumprimento da aflitiva; mantém-se, no
mais, a r. sentença, por seus fundamentos. V.U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001280-05.2017.8.26.0618 -Voto no 17.343
2
Voto no 17.343
Apelação no 0001280-05.2017.8.26.0618
Roubo - Nulidades não configuradas -
Elementos de prova que demonstram
autoria
e
materialidade
delitivas
-
Condenações mantidas - Emprego de
violência comprovado, a inviabilizar a
desclassificação para o crime de furto -
Penas que demandam ajustes - Regime
fechado imposto na origem - Adequação,
todavia, do intermediário para o início do
desconto da sanção - Compatibilidade,
ademais, com os termos do art. 33, §§ 2o e
3°
do
Código
Penal
-
Recursos
parcialmente providos para esses fins.
Trata-se de apelações interpostas contra a r. sentença (fls. 250/255) que
julgou procedente a ação penal e condenou Thiago Jonathas da Silva e Wallace
Lucas Ferraz Porfírio, como incursos no art. 157, § 2o, II, do Código Penal, à pena
de 08 (oito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, no valor mínimo legal (o
primeiro), e a 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-
multa, no piso (o segundo). Foi fixado para ambos o regime inicial fechado.
Wallace pleiteia, apenas, a mitigação da pena e o estabelecimento do
regime aberto (fls. 285/293).
Já Thiago sustenta nulidades: (i) da prisão em flagrante, por ausência de
identificação de todos os responsáveis por sua prisão; (ii) em virtude de terem sido
fotografadas suas tatuagens após a prisão; (iii) do reconhecimento pessoal, por
inobservância das formalidades previstas no artigo 226, do CPP. No mérito, requer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001280-05.2017.8.26.0618 -Voto no 17.343
3
absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para o
delito de furto privilegiado, o afastamento da majorante relativa ao emprego de arma,
o reconhecimento da menoridade relativa e a fixação do regime semiaberto para o
desconto (fls. 298/304).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 310/320), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento dos recursos (fls. 332/371).
É o relatório.
É dos autos que os acionados, no dia 31 de outubro de 2017, em unidade
de desígnios e mediante grave ameaça consistente em emprego de arma branca
(estilete artesanal), subtraíram, para proveito comum, um aparelho celular da marca
LG K5, e um fone de ouvido, bens avaliados em R$ 700,00 (setecentos reais) e
pertencentes ao adolescente Raphael Camareiro Ferreira Maia, de 14 (quatorze) anos
de idade à época dos fatos.
Por proêmio, destaca-se que a alegada nulidade do ato de prisão em
flagrante por violação à garantia de identificação dos responsáveis pela prisão em
flagrante não ocorreu.
Segundo constou, apesar de o genitor da vítima, Benedito Marcos
Ferreira Maia, ter sido o primeiro a avistar Thiago e Wallace, ele não conseguiu
capturar os réus, que fugiram. Benedito acionou outros policiais e lhes relatou o
ocorrido. Viaturas saíram em busca dos assaltantes e só então foi possível efetuar a
prisão de Thiago, que caiu enquanto pulava telhados. A partir daí, Thiago indicou o
local em que se encontrava Wallace. Benedito não estava presente nesse momento.
Desse modo, não tendo ele (Benedito) participado da prisão dos
recorrentes, impossível seria que constasse sua indicação como responsável pelo ato.
No mais, aduz a d. defesa de Thiago que teria ocorrido nulidade em
virtude do fato de terem sido fotografadas as tatuagens desse réu após a prisão e,
“nesse cenário, o prejuízo ao exercício de defesa se torna tangível pela indevida
mitigação da Presunção de Inocência e da fragilidade das provas apresentadas pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001280-05.2017.8.26.0618 -Voto no 17.343
4
acusação, o que impede o exercício pleno da Ampla Defesa e do Contraditório”.
No entanto, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal,
nenhuma nulidade será declarada se não resultar prejuízo para a acusação ou para a
Defesa.
Em deferência ao princípio pas de nullité sans grief, é certo que incumbia
ao acusado, quando da alegação da nulidade, demonstrar o prejuízo que teria
ocorrido em virtude do aventado vício, sob pena de não ser declarada a eiva. E, no
particular, Thiago não demonstrou qual o prejuízo à sua defesa (apenas fez
afirmações genéricas quanto à fragilidade probatória, contraditório e ampla defesa,
que em nada se relacionam com as fotografias), nem que o julgamento teria deslinde
diverso caso as fotografias não tivessem sido encartadas ao processo; logo, não há
nulidade a ser decretada.
E tal qual destacado no r. parecer, nem se perde de vista que “não há
nenhuma irregularidade na qualificação dos apelantes, inclusive, por ter sido
fotografados as suas tatuagens. Tal procedimento visa, apenas e tão somente, a
correta identificação dos increpados, não havendo nenhuma ilegalidade ou
irregularidade nesse sentido. É certo, ainda, que tais sinais característicos
(tatuagens), no mais das vezes, são apontados pela vítima no ato de descrição e
reconhecimento, o que legitima ainda mais a autoridade policial em proceder dessa
maneira, facilitando a perfeita identificação e reconhecimento dos autores do delito
pela vítima”.
Sob outro giro, a propósito do sustentado a fls. 301, a inobservância de
formalidade aventada em defesa não invalida o reconhecimento pessoal. O ato serve,
em conformidade com o Princípio do Livre Convencimento Racional, à formação da
convicção do julgador, que há de sopesá-lo com o contexto probatório.
A própria colocação de outros indivíduos ao lado do acusado, constitui,
consoante se infere do que reza o artigo 226, II do Código de Processo Penal, mera
proposição, e não comando cogente.
De rigor, portanto, o afastamento das aventadas nulidades.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001280-05.2017.8.26.0618 -Voto no 17.343
5
Superada, assim, a matéria preliminar, passa-se ao exame do mérito dos
recursos.
Interpelado, Wallace negou a falta. Comprou o celular de um “moleque
moreno” pela quantia de R$ 200,00; pagou R$ 100,00, e ficou de entregar os outros
R$ 100,00 quando recebesse os documentos do aparelho. Todavia, algum tempo
depois esse “moleque moreninho”, o Thiago, apareceu em sua residência com alguns
policiais, acusando-o de roubo. Está sendo injustiçado. Não sabe quanto vale o
celular. No momento de sua detenção vestia uma camiseta preta e uma bermuda azul
(v. mídia digital).
Já Thiago confessou, ainda que com ressalvas, a prática delitiva (v.
mídia digital). Na companhia de um amigo, de prenome “Gustavo”, passou a noite
fazendo uso de entorpecentes e etílicos. Em dado momento, naquela tarde, decidiram
assaltar a vítima a fim de comprar mais drogas e álcool. Negou que estivesse com um
estilete, “deu voz de assalto” e se assenhorearam dos bens do ofendido (celular e
fone de ouvido). Wallace não participou do crime, apenas adquiriu o celular
subtraído pela quantia de R$ 100,00. No retorno de um ponto de drogas foi
surpreendido pelo genitor da vítima, mas conseguiu fugir, pulando por telhados de
casas. Depois de os policiais apontarem uma arma em sua direção, decidiu se
entregar. Foi agredido pelo pai do ofendido.
E o confiteor de Thiago, mesmo parcial, veio corroborado pelos relatos
da vítima Raphael (v. gravação inserta nos autos digitais). Caminhava na via pública
por volta do meio dia em direção à escola quando dois rapazes aportaram, montados
em bicicleta. Um deles era negro e vestia moletom vermelho, enquanto o outro vestia
camisa do Corinthians e bermuda azul com detalhe em preto. O rapaz negro apontou-
lhe, sob a blusa, um estilete ou canivete, exigindo a entrega do celular e do fone de
ouvido. Após se assenhorearem dos bens, os dois fugiram. Retornou para a
residência e reportou o ocorrido ao genitor. Juntamente com o pai, e cerca de cinco
ou dez minutos depois, localizaram os réus, que fugiram assim que avistaram seu
(dele) genitor. O pai, então acionou a polícia e então os apelantes foram capturados.
Reconheceu Thiago e Wallace, com absoluta segurança, como sendo os assaltantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001280-05.2017.8.26.0618 -Voto no 17.343
6
Wallace não estava mais com a camiseta do time de futebol quando localizado, mas
tem certeza absoluta que foi ele um dos agentes. Reouve os bens.
Note-se que não há razão para desconsiderar as palavras de sujeito
passivo, porquanto, nos delitos contra o patrimônio, usualmente cometidos na
clandestinidade, é de se conferir especial relevância ao exposto por quem o tenha
presenciado, sobretudo quando corroborado pelos demais elementos de convicção.
A complementar a certeza esposada, exsurgem os informes dos
milicianos José Eduardo e Vinicius (cf. gravação inserta nos autos digitais).
Efetuavam patrulhamento quando irradiado, via COPOM, que o filho de um policial
militar havia sofrido um roubo. Rodaram pelo bairro quando viram um rapaz
(Thiago) sobre o telhado, pulando de casa em casa. Em certo momento o rapaz caiu
do telhado e então foi abordado; em seu poder localizaram um estilete artesanal e o
fone de ouvido da vítima. Questionado, admitiu a falta, e indicou o endereço do
amigo (Wallace) com quem estaria o celular subtraído. Rumaram até a casa de
Wallace, que lhes entregou o aparelho celular. Encaminharam os apelantes à
repartição, onde foram prontamente reconhecidos pelo ofendido como sendo os
autores do crime. Não os conheciam até então.
E tal se replicou a contento.
E o depoimento prestado por policial, agente público forçado a obrar no
estreito campo da legalidade, goza de inequívocas presunções de veracidade e
legitimidade, e não pode ser infirmado por meras ilações suscitadas pelo prejudicado.
A dúvida deve vir calcada em elementos sólidos, ausentes na espécie.
Nesse sentir, já decidiu esta Egrégia Corte:
“Registre-se que não há nos autos quaisquer indícios de que os policiais
tenham agido com motivação espúria ou que tivessem qualquer interesse
em prejudicar os acusados. Nada há que enfraqueça o valor probatório
dos seus detalhados depoimentos.
Assim, seus testemunhos devem ser considerados com a mesma eficácia
probante das declarações de quaisquer outras testemunhas. Neste sentido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001280-05.2017.8.26.0618 -Voto no 17.343
7
o entendimento do C. STJ: 'Os policiais não se encontram legalmente
impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase
investigatória tenham participado, no exercício de suas funções,
revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória,
sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.
Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal' (STJ, Habeas
Corpus no 149540/SP, rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 04.05.2011)” -
Apelação Criminal no 0015511-39.2012.8.26.0577, Rel. Des. De Paula
Santos, j. em 05.03.2015, v. u.).
Testemunha Benedito, a seu turno, referiu que estava em casa quando o
filho chegou chorando dizendo que havia sido assaltado por dois rapazes, e lhe
forneceu as características físicas e vestimentas dos agentes. Colocou Raphael no
carro e rodando pelas imediações localizaram os réus, imediatamente reconhecidos
pelo filho como sendo os assaltantes. Desembarcou, identificou-se como policial e
deu sinal de parada aos apelantes, que abandonaram as bicicletas por ali e encetaram
fuga a pé. Perdeu-os de vista e então acionou o 190. Pouco tempo depois outros
policiais conseguiram localizá-los. Ao que se recorda o fone de ouvido e o estilete
foram encontrados com Thiago, e o celular foi localizado em poder de Wallace.
Thiago estava com as mesmas roupas utilizadas no assalto, ao passo que Wallace
havia trocado de camiseta (v. gravação inserta nos autos digitais).
Tais informes, desdobrados e prestados em uníssono, assumem valioso
elemento de convicção, e nada há que os infirme.
E, no particular, os dados da apreensão falam por si. Os apelantes foram
surpresados na posse da res furtiva pouco depois de consumada a expropriação.
Resultaram reconhecidos pela vítima, e Thiago, desde o instante primeiro, admitiu tê-
la cometido, ainda que de forma mitigada.
Insta ressaltar que o emprego de grave ameaça emerge com segurança da
prova angariada nos autos, sobretudo das persuasivas declarações prestadas pelo
protagonista passivo e pela apreensão da arma branca em poder de um dos agentes
(um estilete artesanal, fls. 40/41), pormenor que inviabiliza a desclassificação
almejada, que aqui mais soa como mera desincumbência funcional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001280-05.2017.8.26.0618 -Voto no 17.343
8
E não se vislumbra indício sequer que sugira que o ofendido tenha
procedido por capricho ou leviandade, algo que, a teor do que reza o artigo 156 do
Código de Processo Penal, deve ser enfocado em desfavor dos acionados.
Assim é que no cotejo das versões, há de prevalecer a do vitimado e dos
policiais. Não havia, até onde se provou, qualquer dissenso entre os protagonistas da
ação delituosa, a tornar descabida eventual imputação deliberada por parte daqueles.
Repise-se, tudo quanto necessário a um juízo de certeza sobre o
desencadear dos fatos consta já do caderno processual.
No mais, sequer merece considerações o requerimento voltado ao
afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma, vez que tal
circunstância não foi reconhecida pelo juízo a quo.
Nesse sentir, a análise equidistante dos elementos probatórios tornam
induvidosas autoria e materialidade dos fatos noticiados. Ademais, apego fetichista a
exigir abundância probatória para além do necessário ao convencimento do
Magistrado culminaria com deixar não solucionados um sem número de delitos
contra o patrimônio, praticados, no mor das vezes, longe de testemunhas.
A pena imposta, todavia, merece reparo.
Na primeira fase, a basal foi acertadamente fixada acima do mínimo legal
por conta das circunstâncias do crime, eis que praticado com emprego de arma
branca, a revelar maior periculosidade do agente.
Todavia, reputo mais justo e sensato o incremento de 1/6 (um sexto), e
não de 1⁄2 (metade), como operado pela origem: penas provisórias de 04 (quatro) anos
e 08 (oito) meses de reclusão, mais 11 (onze) dias-multa, no piso.
A seguir, contudo, à vista da confissão espontânea de Thiago (ainda que
parcial, pois serviu para corroborar os informes da vítima e auxiliou na formação da
convicção judicial, pelo que há de ser considerada em favor do réu), e da menoridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001280-05.2017.8.26.0618 -Voto no 17.343
9
relativa de Wallace (cf. fls. 37), as penas retroagem ao assoalho da cominação, de 04
(quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no piso.
Para Thiago, não seria mesmo possível o reconhecimento da atenuante
da menoridade relativa, porquanto possuía 21 anos completos ao tempo do crime (fls.
37 e 01, conjugadas).
E na última etapa, pelo concurso de agentes, devido o incremento da
reprimenda na fração mínima de 1/3 (um terço), a culminar em 05 (cinco) anos e 04
(quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa, no mínimo legal.
Finalmente, no que tange ao regime carcerário, com vistas ao que dispõe
o artigo 33, §§ 2o e 3o do Código Penal, reputo devida a fixação do semiaberto para
início de cumprimento da corporal, tendo em vista o quantum da pena fixada,
sopesadas, ainda, a dinâmica da abordagem da vítima, ordinária para os violentos
padrões de assaques da espécie, além da reintegração patrimonial, da primariedade
dos acionados e da pouca idade de ambos à época dos fatos (18 e 21 anos, fls. 37).
Note-se, outrossim, que a gravidade abstrata do crime, por si só, não
autoriza a imposição de regime mais severo daquele permitido segundo a pena
aplicada, nos termos da Súmula 718 do STF. Mais a mais, a submissão ao labor,
imposta que é no regime ora eleito, trará aos réus melhores condições de
regeneração, assim como lhes proporcionará reflexão sobre a valia do ganho honesto.
Assim,
rejeitada
a
matéria
prejudicial,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO aos recursos a fim de redimensionar as penas dos réus, fixando-as
em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa, no
mínimo legal, e fixar a regência semiaberta para início de cumprimento da aflitiva;
mantém-se, no mais, a r. sentença, por seus fundamentos.
MARCELO GORDO
Relator